Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Ação de cobrança. Anestesia. Contrato de honorários médicos. Demanda ajuizada contra menor impúbere que, embora beneficiária do procedimento, não assumiu a obrigação de pagamento Ilegitimidade passiva ad causam, matéria de ordem pública que, por isso, pode ser alegada e reconhecida, até ex officio, a qualquer tempo.